Tribunal: CARF
Processo: 10166.731999/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 24 ANOS. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço probatório.
Com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema, não se mostra possível a dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250/1996.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731999/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.223 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
CLADEMIR RICARDO LAZZARETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL.
PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A FILHO
MAIOR DE 24 ANOS. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade
das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no
arcabouço probatório.
Com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema, não
se mostra possível a dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto, a
manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em
pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras
de direito civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”,
da Lei 9.250/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731999/2019-11
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731999/2019-11

Relatório
CLADEMIR RICARDO LAZZARETTI, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, em 18/07/2019 (e-fl. 15), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de
deduções indevidas de despesa com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário
2017, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 10/13, e demais documentos que instruem o
processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/03,
a qual fora julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-107.993, de 18 de junho de 2020, de e-fls.
27/30, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade das despesas com pensão alimentícia, tendo em vista que a alimentanda tinha a
época da Notificação 30 anos, além de não constar nos autos acordo homologado ou decisão
judicial.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 47/48,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que de acordo com a sentença judicial
(anexada), ficou determinado o desconto em folha da prestação de alimentos.
Do mesmo modo, a decisão judicial não estipulou data para término da referida
prestação, a qual é descontada até hoje de seu pagamento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731999/2019-11

Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial de sua filha suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a
comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado não apresentou documentação,
motivo pelo qual ensejou a respectiva glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento,
senão vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 16.866,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por
Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
[...]

Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo
integralmente o crédito tributário, nos seguintes termos:
[...]
Portanto, no caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do
Direito de Família, a legislação tributária estabelece, com clareza meridiana, que se
comprova a obrigação, de maneira simultânea:
•com a apresentação de Decisão Judicial, Acordo Homologado Judicialmente ou
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 (Código de
Processo Civil – CPC), onde é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do
quantum a ser pago em dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante;
data da cessação (se aplicável) ou eventuais condições para o fim da obrigação; outras
eventuais obrigações (despesas com saúde e instrução), etc;
•com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos
alimentandos.
Glosa do valor de R$ 16.866,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Alimentanda JANAINA PEREIRA DA SILVA LAZZARETTI, nascida em
15/07/1987, portanto com 30 anos à época da Notificação de Lançamento e residente no
exterior, CPF no 010.921.491-98.
O contribuinte juntou comprovante de rendimentos, fl. 5, e o documento de fl. 6, o qual
está ilegível.
Não foi juntado aos autos acordo homologado judicialmente ou decisão judicial ou
escritura pública de separação consensual ou de divórcio consensual, ou seja,
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731999/2019-11

documentação hábil a comprovar a obrigação de o sujeito passivo efetuar pagamentos a
título de pensão alimentícia.
Assim, cabe manter a glosa.
[...]
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer a
despesa glosada.
A corroborar sua pretensão, assevera que de acordo com a sentença judicial, foi
expedido mandado de averbação e oficio (documento em anexo) ao órgão empregador para que
fizesse o desconto em folha, não tendo data para término da referida prestação de alimentos, a
qual é descontada até hoje de seu pagamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731999/2019-11

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte com sua filha, em que o julgador
recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos termos acima transcritos.
Com mais especificidade, de fato, o contribuinte, até o julgamento pela autoridade
de primeira instância, não havia acostado aos autos a documentação exigida pela autoridade
fazendária atinente ao processo judicial referente a provisão de alimentos.
Dito isto, o julgador de primeira instância entendeu por bem rechaçar a pretensão
do então impugnante, por evidente falta de comprovação, além de levantar questionamento
acerca da idade da alimentanda.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731999/2019-11

Pois bem. Em sede recursal, o contribuinte traz aos autos a decisão judicial, de e-
fls. 51/52, bem como DIRF da fonte pagadora, e-fl. 53, o que nos leva a concluir pelo
preenchimento dos dois requisitos legais supramencionados, ou seja, a determinação judicial de
pagamento de alimentos para a filha Janaína Pereira da Silva e o efetivo pagamento por meio do
desconto na folha.
No entanto, como bem observado pela autoridade julgadora de primeira instância,
na declaração de ajuste relativa ao ano-calendário de 2017, o contribuinte consignou os valores
pagos como pensão alimentícia a sua filha Janaína Pereira da Silva, nascida em 15/07/1987,
portanto com 30 anos à época do fato gerador.
Ora, em se tratando de filho maior, inclusive com idade muito acima da
dependência presumida prevista no art. 77, § 1o, inc. III (até vinte e um anos), e § 2o (até vinte e
quatro anos de idade, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau), do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época do fato gerador
(Decreto 3.000/99), entendo que o pagamento da pensão acaba sendo, em princípio, e salvo
prova em contrário, injustificável, inclusive do ponto de vista das normas do Direito de Família.
Expressando-se de outra forma, na situação dos autos estaria cessado o dever de prestar
alimentos e os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo assumem o caráter de liberalidade,
fugindo, pois, à hipótese de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda.
Na específica hipótese dos autos, o fato de haver uma decisão judicial, não
rescindida pelo sujeito passivo, não afasta a caracterização da liberalidade a que aludi, pois o
contribuinte poderia ter se valido de ação própria para desonerar-se da obrigação de prestar os
alimentos.
Com efeito, a Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou em
diversas ocasiões a respeito da matéria, não oferecendo guarida ao requerimento do contribuinte,
conforme se extrai do excerto do voto da ilustre Conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
acolhido de forma unânime, exarado nos autos do processo no 10166.721268/2014-53, Acórdão
no 9202-008.793, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in
verbis:
(...)
A fim de elucidar o meu posicionamento atual sobre o tema, faço algumas
considerações sobre o contexto no qual se insere a norma civil que dá ensejo à norma
tributária aplicável ao presente caso.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como
prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana, na
perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731999/2019-11

de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio
ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos do
direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
homologado judicialmente, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada
impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes,
razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço
probatório.
Diferentemente, na análise do pagamento de pensão decorrente de processo judicial, no
qual há uma determinação do juiz para o pagamento de pensão, que, em regra, ocorre
com base nas regras de direito de família, há, portanto, ao meu ver, uma presunção
relativa quanto a necessidade da prestação.
Em suma, a fim de aplicar a norma de maneira a atender os seus objetivos, traço o
seguinte parâmetro:
(...)
Compulsando-se os autos, não se vislumbra a existência de elementos aptos à
demonstração do atendimento às regras do direito de família quanto ao pagamento da
pensão alimentícia à filha que contava com 27 anos, no ano-calendário de 2010.
Portanto, com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema,
entendo pela impossibilidade da dedução fiscal realizada, pois, no presente caso
concreto, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em
pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito
civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei 9.250/1996,
abaixo transcrito:
(...)
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido ou
realizado por mera liberalidade, embora não seja proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Destaca-se que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que não
ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
De acordo com toda legislação e fundamentação encimada, após 24 anos só
poderia ser dedutível o valor se comprovada a incapacidade para o trabalho e/ou outros aspectos
do gênero.
Assim, no presente caso, não há direito à dedução da pensão alimentícia paga aos
filhos maiores.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731999/2019-11

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 63
DF CARF MF
Original